Tribunal: TJES
Processo: 5013119-41.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital; Classificação e/ou Preterição; Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013119-41.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMERSON PASSOS DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. VAGA DESTINADO À COTISTA INDÍGENA. REAPROVEITAMENTO PARA CANDIDATO HABILITADO PARA COTA DE NEGROS. IMPOSSIBILIDADE. EDITAL QUE DIRECIONA PARA VAGAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Por ter apresentado fora do prazo legal, não deve ser conhecida as contrarrazões de Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE;

2. O item 5.5.5.5 do Edital n. 1 – PCES dispõe que “
na hipótese de não haver candidatos negros ou indígenas aprovados em número suficiente para que sejam ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação geral
”;

3. As disposições do edital direcionam o entendimento de que, na ausência de candidato habilitado para ocupar a vaga destinada para indígena, o preenchimento dela deve ser direcionada aos candidatos integrantes da lista de ampla concorrência, não havendo base para a interpretação extensiva para direcionar as respectivas vagas aos candidatos aprovados na cota para negros;

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 05 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5013119-41.2023.8.08.0000

Agravante: Emerson Passos da Silva

Agravada: Estado do Espírito Santo e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por Emerson Passos da Silva contra a decisão (Id 6507052) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari/ES que, nos autos da ação ordinária ajuizada contra o Estado do Espírito Santo e Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, indeferiu o pedido de tutela de urgência

Em suas razões recursais, pretendendo a reforma da decisão, sustenta o agravante que (a) foi aprovado no concurso para Delegado de Polícia do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital n. 1 – PCES, de julho de 2022, nas vagas destinadas para pessoas negras; (b) quando da convocação para o curso de formação, o Estado transferiu para a ampla concorrência a vaga reservada para indígena, face a ausência de candidato habilitado para ocupá-la; (c) as regras do edital determina que, não havendo candidato para preenchimento da vaga especial para indígena, ela deveria ser transferida para a lista de aprovado na cota de negros; (d) a interpretação das normas e edital deve caminhar em direção ao que favorece os direitos humanos; (e) a Lei 12/990/2014 faz a integração de negros e indígenas para os fins de estabelecimento de cotas.

Decisão indeferindo a liminar recursal (Id 6530933).

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo (Id 6884310) e do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Id 7184271) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 16 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de não conhecimento das contrarrazões de Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE por intempestividade

Conforme consta do registro de ciência dos atos no PJE, a entidade recorrida tomou ciência da decisão constante do Id 6530933 em 05/12/2023 (ato de intimação 395758), de modo que o seu prazo para apresentar resposta ao recurso era até 29/01/2024.

Por ter apresentado suas contrarrazões apenas em 31/01/2024 (Id 7184271), deve ser reconhecida a sua intempestividade e, via de consequência, não ser conhecida.

É como voto.

Mérito

Cumpre, de plano, acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
. [...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Conforme consignado na decisão inicial, a redação do Edital n. 1 – PCES, notadamente os itens 5.2.5.4, 5.2.5.5 e 5.2.5.6, direciona o entendimento de que, na ausência de candidato habilitado para ocupar a vaga destinada para indígena, o preenchimento dela deve ser direcionada aos candidatos integrantes da lista de ampla concorrência.

Tal entendimento se extrai claramente do item 5.5.5.5, que dispõe que “
na hipótese de não haver candidatos negros ou indígenas aprovados em número suficiente para que sejam ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação geral
”.

Os Estados, por seu turno, têm autonomia para regulamentarem em suas legislações o percentual de vagas destinadas as cotas, de modo que a remissão à lei Federal, a princípio, não vincula o Estado, desde que observando o quantitativo mínimo, o que, aparentemente, foi respeitado no concurso objeto da ação.

Deve ser ponderado, ainda, que aplicar a interpretação pretendida pelo agravante geraria embaraço ao certame, notadamente porque obrigaria a determinar uma hierarquia entre os candidatos cotistas, já que, além de vagas direcionadas aos candidatos negros, também há às pessoas com deficiência física.

Assim, torna-se mais prudente aplicar a disposição própria do edital, que, como demonstrado, determina o direcionamento da vaga reservada remanescente aos candidatos integrantes da lista de ampla concorrência.

Não há, então, demonstração de flagrante preterição do agravante no concurso, salientando que o edital foi publicado em 04 de julho de 2022, contando com considerável período de validade e com possibilidade de prorrogação.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 05/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar a relatoria
.